Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por condomínio, a qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, no importe de R$ 4.417,49. A parte agravante sustentou a nulidade da constrição judicial, sob o argumento de que os valores bloqueados possuiriam natureza salarial, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade jurídica de penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, em sede de execução de título extrajudicial, diante da alegação de impenhorabilidade da verba por sua natureza salarial, e se o ônus processual de comprovação dessa natureza foi devidamente cumprido pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não ostenta caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação pela jurisprudência para garantir a efetividade do processo executivo, desde que seja resguardado o montante necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Conforme o ordenamento processual vigente, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sede de bloqueio eletrônico, via sistema SISBAJUD, possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 5. No caso vertente, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia bloqueada possui natureza salarial, haja vista ter apresentado documentação incompleta, consistente em extrato que não abrange o período integral de 30 dias anteriores à penhora, e o saldo anterior da conta ser significativamente superior ao salário indicado, evidenciando o recebimento de valores diversos que afastam a proteção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar que as quantias bloqueadas via SISBAJUD são impenhoráveis, por se referirem a verba salarial (art. 833, IV, do CPC), compete ao executado, a teor do art. 854, § 3o, I, do CPC.” “2. A ausência de documentação idônea e o uso da conta para recebimento de valores diversos do salário afastam a proteção da impenhorabilidade legal, devendo ser mantida a constrição judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, 835, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023; TJDFT, Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023; TJDFT, Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022; TJDFT, Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022; TJDFT, Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.